Tribunal: TJDFT
Processo: 0712421-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FATURA EM ABERTO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSENCIA DE ATO ILÍCITO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduz a parte autora que possuía contrato de prestação de serviços de internet, telefone fixo e televisão com a parte requerida. Relata que efetuava o pagamento por meio de faturas bancárias. Ressalta ter realizado o pagamento da fatura de outubro/2020 no dia 09/10/2020. Nada obstante, segundo afirma, os serviços foram suspensos em razão do não pagamento da fatura de outubro/2020. Requereu o pagamento em dobro da cobrança que considera indevida e a reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID 25142230) interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar a empresa ré a quantia de R$ 194,23, referente a fatura não paga de outubro/2020.
3. Nas razões recursais, sustenta que pagou a fatura do mês de outubro/2020 no valor de R$ 195,60. Alega que as faturas foram enviadas pela parte recorrida e que efetuou o pagamento do boleto que recebeu. Reafirma que os serviços prestados foram cancelados em virtude da alegação de não pagamento da fatura de outubro/2020 e anexa mensagem enviada pela recorrida comunicando o cancelamento do contrato em virtude do indébito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a recorrida ao pagamento em dobro do valor de R$ 195,60, cobrado equivocadamente, além da condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 41.800,00. Ao final, pugna pela improcedência do pedido contraposto, por considerar que houve quitação da fatura cobrada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Do conjunto probatório inserido nos autos (comprovantes de pagamento ID Num. 25141407), verifica-se que a fatura de setembro, com pagamento efetivado em 08/09/2020 no valor de R$ 195,60, possui o mesmo código de barras e o mesmo valor do boleto adimplido em 09/10/2020. Desta forma, conclui-se que a parte autora efetivou o pagamento da fatura de setembro/2020 nas duas ocasiões. Outrossim, conforme ID 833478520, após constatação pela recorrida, do pagamento em duplicidade, o valor de R$ 195,60 foi abatido no boleto de novembro/2020.
6. Deste modo, não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de reparação por danos morais, uma vez que não houve qualquer ato ilícito praticado pela empresa recorrida. O que ocorreu foi um equívoco por parte do autor que, ao tentar realizar o pagamento da fatura de outubro/2020, acabou por efetuar o adimplemento em duplicidade da fatura de setembro/2020. Destaca-se, mais uma vez, que, conforme comprovado (ID 25142234), o valor alusivo ao segundo pagamento foi devidamente abatido dos valores cobrados no mês de novembro/2020. Portanto, resta claro que a fatura referente ao mês de outubro/2020 continuou em aberto. Assim, não há que se falar em reforma da sentença quanto ao pedido contraposto, haja vista a não comprovação do pagamento da fatura de outubro/2020.
7. Quanto a alegação da suspensão indevida dos serviços, a parte recorrente anexa comprovação do cancelamento do contrato datado de fevereiro de 2021. Portanto, a suspensão dos serviços ocorreu muito tempo após o inadimplemento da fatura do mês de outubro/2020. Desta forma, não há que se falar em suspensão indevida, tampouco em cobrança ilegítima.
8. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.